Tribunal: TJDFT
Processo: 0094031-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRAS. DIREITO DE VIZINHA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO E INTIMIDADE. LAUDO TÉCNICO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões de recurso não são a via adequada para formular pedido de revogação ou concessão de gratuidade de justiça, uma vez que referida peça processual objetiva apenas resistir aos fundamentos recursais apresentados pelo recorrente e não serve como meio para formular a reforma da sentença guerreada.
2. A questão submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça cinge-se em verificar se houve o cumprimento satisfativo da obrigação de fazer consistente na demolição do terraço e da churrasqueira, levantadas no imóvel dos devedores.
3. Conforme atestado pelo oficial de justiça e pelo laudo técnico elaborado pelo engenheiro responsável pela obra, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação.
4. No caso, a demolição pretendida decorreu da necessidade de adequação do uso do imóvel à função social e aos direitos de vizinhança, evitando a produção de barulhos a ponto de repercutir prejudicialmente na residência da apelante.
5. Nesse cenário, tem-se que a apelante não apresenta qualquer elemento que demonstre a continuidade dos excessivos barulhos ou qualquer outra violação que afete o seu sossego, intimidade ou outro direito de vizinhança que configure descumprimento ao título judicial, apenas apresenta o fundado temor de que poderiam ser feitas novas construções. 5.1. Contudo esse fundado temor não pode servir como argumento para prolongar ainda mais a tramitação do presente feito, que teve seu início no ano de 2009.
6. Recurso conhecido e desprovido.